Tribunal: TJES
Processo: 5011619-03.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011619-03.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: KAMILA ALVES SOARES SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5011619-03.2025.8.08.0021.

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI.

RECORRIDO:
KAMILA ALVES SOARES SANTOS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19166579. Contrarrazões apresentadas no ID 19166580.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19166579), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança movida por Kamila Alves Soares Santos em face do Município de Guarapari, na qual a parte autora alega ter trabalhado para o ente público em regime de designação temporária, exercendo as funções de assistente de sala e professora. Argumenta que as sucessivas e reiteradas contratações, que se estenderam por diversos anos, desvirtuaram a natureza excepcional e temporária prevista na Constituição Federal, o que acarretaria a nulidade dos contratos e o consequente direito ao recebimento dos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 19166577) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante declarou a
nulidade dos contratos administrativos temporários
firmados entre as partes, reconhecendo que a prestação de serviço de forma consecutiva afastou a alegação de excepcionalidade. Por conseguinte,
condenou o Município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS
do período compreendido entre 04 de novembro de 2020 e 26 de setembro de 2025, respeitando a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária.

Inconformado, o Município de Guarapari interpôs recurso inominado (ID 19166579). Em suas razões, sustenta a plena validade das contratações temporárias, argumentando que cada vínculo decorreu de um processo seletivo distinto (PSS) para atender necessidades pontuais da Secretaria de Educação (SEMED), como substituições de servidores efetivos. Defende que a natureza do vínculo é estritamente jurídico-administrativa, o que impediria a extensão de direitos celetistas como o FGTS, conforme o art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Pugna pela reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se as sucessivas contratações temporárias da recorrida para o exercício de funções na área da educação configuram desvirtuamento do comando contido no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e se tal nulidade gera o direito ao recebimento de depósitos de FGTS, nos termos da legislação de regência e dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
Contudo, para que tal contratação seja legítima, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), fixou requisitos cumulativos: os casos devem estar previstos em lei; o prazo deve ser predeterminado; a necessidade deve ser temporária; o interesse público deve ser excepcional; e a contratação deve ser indispensável, sendo proibida para serviços ordinários e permanentes do Estado. No caso concreto, a Declaração de Tempo de Serviço (ID 19166565) demonstra que a recorrida manteve vínculo ininterrupto com o Município, exercendo funções de assistente de sala e professora em diferentes unidades escolares (EMEF João Batista Celestino, CEMEI Doralice Gaio Alves e EMEF Presidente Costa e Silva) desde
julho de 2021 até a presente data, com renovações que perfazem anos de labor contínuo.
Tal cenário evidencia que a administração municipal utilizou o regime temporário para suprir carência permanente de pessoal em atividade essencial (educação), descaracterizando a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo texto constitucional. A reiteração sistemática de processos seletivos para a mesma profissional e função comprova que a necessidade não era passageira, mas estrutural, o que impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos, por violação à regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).

Uma vez declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus aos efeitos jurídicos previstos na lei e na jurisprudência. O STF, ao julgar o RE 596.478 (Tema 191), firmou entendimento de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que prevê o
depósito do FGTS em casos de contratos com a Administração Pública sejam declarados nulos por ausência de concurso público.
Nesse sentido, a nulidade do vínculo administrativo-temporário por desvirtuamento de suas hipóteses autorizadoras equipara-se à nulidade por ausência de concurso, gerando o dever de indenizar o trabalhador mediante o pagamento do FGTS. Trata-se de uma garantia social que visa impedir o enriquecimento ilícito do Poder Público, que se beneficiou da força de trabalho da recorrida por anos sem observar os trâmites constitucionais adequados.

Quanto ao argumento de que cada contrato correspondeu a um novo processo seletivo, tal fato não possui o condão de validar a conduta administrativa. A realização de sucessivos certames simplificados para a mesma função e para a mesma profissional apenas camufla a necessidade permanente do serviço e a omissão do ente público em realizar concurso público para cargos efetivos. No tocante à alegação de que a função seria de "substituição", o Município não logrou êxito em comprovar, de forma individualizada, quais servidores efetivos estariam sendo substituídos pela recorrida e por quais períodos específicos, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, a educação, por ser serviço público essencial e contínuo, não admite a precarização sistemática através de vínculos temporários que perduram por quase cinco anos, como ocorre no caso dos autos.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O recorrente é isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)